Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-86.2023.8.11.0019
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000469-86.2023.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LETICIA SANDI - CPF: 747.314.831-15 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS A EXECUÇÃO
–
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA
– SENTENÇA EXTINTIVA ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS –
NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC
– DEMANDA PREDATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido
" (AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000469-86.2023.8.11.0019

APELANTE: LETICIA SANDI

APELADO:

SICREDI UNIVALES MT

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LETICIA SANDI
, contra a sentença proferida pelo juízo
da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos
que, nos autos dos
Embargos à Execução nº
. 1000469-86.2023.8.11.0019
,
julgou extinto o feito ante o não recolhimento das custas iniciais.

Em suas razões
constata-se que a apelante
,
requerer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que atualmente não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais.

Verbera que
“
a mesma não tem condições de pagar suas contas e continuar pagando as parcelas abusivas do banco, e manter sua dignidade, seus direitos socias, conseguindo manter seu lar, sua alimentação e seu lazer”.

Salienta que segundo o DIEESE (Departamento intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o salário-mínimo ideal em julho de 2023 deveria ter sido de R$ 6.528,93, assim sendo, hipossuficiente a parte.

Ausente de preparo uma vez que o recurso versa sobre hipossuficiência.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 248796655.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação interposto por
LETICIA SANDI
, contra a sentença proferida pelo juízo
da Vara Única da Comarca de
Porto dos Gaúchos
que, nos autos dos
Embargos à Execução nº
.
1000469-86.2023.8.11.0019
,
julgou extinto o feito ante o não recolhimento das custas iniciais
.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, observa-se que a recorrente não trouxe nenhum elemento para auferir a sua real situação financeira, somente os argumentos genéricos de miserabilidade.

Ademais, frisa-se que a presente apelação decorre de um embargos a execução de empréstimo que perfaz o importe de R$ 20.661,95 (vinte mil, seiscentos e sessenta e um reais, e noventa e cinco centavos).

Ao arremate, a presente irresignação já foi analisada conquanto do julgamento do Agravo de Instrumento n°.
1004137-88.2024.8.11.0000, sendo nítido a pretensão
da demanda predatória pelo Advogado Bruno Medeiros Durão.

Sendo assim, não comprovada a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais e das verbas de sucumbência, consoante preconiza o
art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna
, o indeferimento é à medida que se impõe.

A jurisprudência em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) – Destaquei.

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.
(N.U 1004656-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)
– Grifei.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição da Republica garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Da documentação colacionada aos autos, não é possível constatar a fragilidade econômica do espólio Recorrente. Via de consequência, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe
.
(TJ-MT 00116778120138110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença extintiva por seus próprios fundamentos.

Determino
a expedição de ofício a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso, e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis sobre a conduta do patrono da recorrente.

Inaplicável o art. 85, § 11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024